Tribunal: TJDFT
Processo: 0700901-52.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700901-52.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR MOREIRA DA SILVA AGRAVADO: MEIRE BRAGA DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de agravo interposto contra a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença no 0703528-62.2019.8.07.0002, que rejeitou a impugnação aviada pelo agravante e determinou a liberação da quantia penhorada, correspondente a 8% do salário do devedor, em favor da parte credora. Alega a impenhorabilidade do salário, a teor do que dispõe o inciso IV do art. 833 do CPC. Pede a concessão de antecipação de tutela para que seja liberado o montante bloqueado em seu favor. Preparo recolhido, id 36554346. DECIDO. Nos termos do enunciado de Súmula no 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais: Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. Esclareça-se que as Turmas Recursais se posicionam no sentido de ser possível a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, desde que observadas a proporcionalidade e a razoabilidade da medida, em alinhamento com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.658.069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 14/11/2017, DJe 20/11/2017), e, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante, especialmente porque o percentual bloqueado é muito abaixo do patamar reconhecido como penhorável pelo STJ. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 22 de junho de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora